Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. CASA CONSTRUÍDA EM TERRENO PERTENCENTE AO RÉU. PARTILHA DO VALOR DA CASA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração não providos. Unânime.